Tribunal: TJMT
Processo: 1005179-76.2020.8.11.0045
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005179-76.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MARIA GELCIR DOS SANTOS BARBO - CPF: 956.617.430-68 (APELADO), DEBORA SOARES - CPF: 043.266.171-95 (ADVOGADO), MICHELLE CRISTIANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 005.517.781-64 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1005179-76.2020.8.11.0045 – Lucas do Rio Verde

Apelantes
: Bradesco Administradora de Consórcios e Banco Bradesco

Apelada
: Maria Gelcir dos Santos Barbo

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -

JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE RECURSAL – PRECLUSÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA NO MOMENTO OPORTUNO – CONTRATO DE CONSÓRCIO – CONTEMPLAÇÃO – DESCUMPRIMENTO – NÃO DEMONSTRADO – ATO ILÍCITO – EVIDENCIADO – DANO MORAL –
QUANTUM
PROPORCIONAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação, logo, eram de conhecimento da parte,

e, ausente demonstração de impossibilidade de juntada em

momento oportuno, não constituem documentos novos, de modo que não devem ser conhecidos.

A recusa na liberação do valor da carta de crédito sorteada sem justificativa plausível para a negativa, cujo fato convolou na rescisão de contrato de compra e venda de veículo adquirido pela consorciada, que já havia alienado veículo antigo, constitui ato ilícito, por incorrer na frustação das expectativas do consorciado, que mesmo estando adimplente com as obrigações e contemplado, não obteve a carta de crédito para quitação da compra e venda assumida com o vendedor do veículo, fato que enseja o dever de indenização por dano moral.

A
condenação da parte à
sanção por litigância de má-fé deve amoldar-se a alguma das hipóteses constantes do citado art. 80 do CPC/15, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual.

Ausente a demonstração de que a parte

agiu com deslealdade processual, objetivando fins processuais

ilegítimos, deve ser excluída a penalidade processual.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1005179-76.2020..8.11.0045 – Lucas do Rio Verde

Apelantes
: Bradesco Administradora de Consórcios e Banco Bradesco

Apelado
: Maria Gelcir dos Santos Barbo

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Bradesco Administradora de Consórcios e Banco Bradesco S.A,

em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde,

que nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais no 1005179-76.2020.8.11.0045,
proposta por Maria Gelcir dos Santos Barbo, julgou procedente o pedido formulado na inicial,

para o fim de determinar a liberação da carta de crédito, no prazo regulamentar do contrato de consórcio, sob pena de pagamento de

astreints
,

e condenou as requeridas, solidariamente, ao pagamento de dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), além

das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitrou em

15% sobre o valor em discussão, e em litigância de má-fé, no percentual de 0,5%, sobre o valor da carta de crédito.

Inconformadas, recorrem as requeridas, ora apelantes. Inicialmente, pedem pela juntada de novos documentos essenciais ao deslinde da demanda, que alegam estarem na posse de terceiro. Em seguida, dizem que não houve cumprimento do contrato de consórcio pela parte autora, por possuir impedimentos restritivos de crédito e a inexistência de ato ilícito, a justificar a condenação por dano moral. Sustentam, ainda, que a quantia arbitrada é desproporcional, e, por isso, pedem pela sua redução. Ao arremate, requerem seja afastada a condenação por litigância de má-fé, e então pedem

pela reforma integral da sentença.

Em contrarrazões, coligidas no Id n. 85649007, a apelada pede pelo não conhecimento do apelo, ao argumento de inovação recursal. No mérito,

rechaça as razões recursais e requer o

seu desprovimento.

Instada a pronunciar sobre a preliminar contrarrecursal, as apelantes quedaram-se inertes (Id n. 94976973 )

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 25 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1005179-76.2020.8.11.0045 – Lucas do Rio Verde

Apelantes
: Bradesco Administradora de Consórcios e Banco Bradesco

Apelada
: Maria Gelcir dos Santos Barbo

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais proposta por Maria Gelcir dos Santos Barbo, objetivando a condenação do Banco Bradesco

S.A e da Bradesco Administradora de Consórcios, em proceder a liberação da carta de crédito contemplada e ao ressarcimento dos prejuízos experimentados em razão do cancelamento do contrato de compra e venda de veículo automotor.

Narrou a parte autora,

que firmou contrato de adesão a grupo de consórcio com as requeridas, tendo sido sorteada após oferta de lance, que feita

a escolha do veículo, aprovação e entrega da documentação devida, o crédito não foi liberado pelo consórcio, tampouco foram prestadas informações

quanto ao motivo da negativa, fato que

convolou na rescisão do negócio jurídico de compra e venda do automóvel adquirido.

O magistrado a
quo
, por vislumbrar a prática de ato ilícito por parte das rés,

julgou procedente a pretensão inicial para determinar a liberação da carta de crédito no prazo regulamentar do consórcio, sob pena de multa diária, e condenou as rés, ora apelantes,

em danos morais. Eis o dispositivo da r. sentença,
in litteris
:

“
[...]
Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo a presente ação procedente, com resolução de mérito na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de: a) Determinar a liberação
da carta de crédito nos prazos mínimos estabelecidos na regulamentação do consórcio, devendo a parte autora indicar novo veículo elegível; Ressalvo neste momento que este tópico da sentença está revestido da qualidade da tutela de urgência, vez que prontamente visualizável a probabilidade do direito e o dano, conforme fundamentação retro que julgou a questão procedente em primeiro grau. Em caso de descumprimento dos prazos contratuais, multa diária de R$ 2 mil reais. b) Condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de dano moral no importe de R$ 15 mil, pela desídia no trato com a questão. O referido valor deve ser atualizado a partir do arbitramento (data da publicação da sentença), pelo INPC e aplicação de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. c) Condenar as Requeridas ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 15% do valor em discussão (valor atual da carta de crédito somados ao valor do dano moral); d) A condenação ainda das Requeridas em litigância de má-fé, no percentual de 05% (cinco por cento), cuja base de cálculo é o valor da carta de crédito
[...]” Id n. 855650494.

Em preliminar contrarrecursal, a apelada pede pelo não conhecimento do recurso de apelação, por inovação recursal. Diz que as requeridas trazem argumentos novos como a negativação em nome da requerida, como justificativa da não liberação do valor de sua carta de crédito.

De fato, os documentos juntados com as razões de apelo não devem ser conhecidos, eis que não se enquadram no conceito legal de documento novo, a teor do art. 435 do CPC,

pois como propriamente alegado pelas apeladas, estavam em poder de terceiros, logo, eram de seu conhecimento, apenas não estavam sob sua posse. Além disso, não comprovaram o justo motivo que as impediu de junta-los no momento oportuno, restando, assim, preclusa a prova.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO –
DOCUMENTO NOVO - ART. 435, CPC - IMPOSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRADO JUSTO MOTIVO DE IMPEDIMENTO DA JUNTADA EM MOMENTO OPORTUNO
– DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO INDENIZAÇÃO - RECURSO DO RÉU DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

Se a parte autora alega não ter contratado empréstimo consignado junto ao banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como preceitua o art. 373, II, do CPC.

Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação e, ausente demonstração de impossibilidade de produção da referida prova, em momento oportuno, não se permite reputá-los como novos, nos moldes definidos pelo artigo 435 e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva”.

(RAC

1000017-40.2019.8.11.0044, Rel. Des.

Guiomar Teodoro Borges, 4a

Câmara de Direito Privado, Julgado em 15.09. 1- negritei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - DOCUMENTO ANEXADO APÓS A CONTESTAÇÃO

– PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 435 DO CPC – NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO DA JUNTADA ANTERIOR -

PRODUÇÃO DE PROVA QUE COMPETE À SEGURADORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não se enquadra no conceito de documento novo aquele juntado após a contestação (art. 435, parágrafo único do NCPC), uma vez que poderia ter sido apresentado anteriormente
.”(RAC N.

1011825-09.2021.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 01.09.21).

Logo, não conheço dos documentos.

No mérito, sustentam as apelantes que não houve cumprimento do contrato de consórcio pela parte autora, e advogam a inexistência de ato ilícito a justificar a condenação por dano moral. Subsidiariamente, pedem pela redução do
quantum
arbitrado, por reputarem desproporcional e que seja afastada a condenação por litigância de má-fé.

Dessarte, as assertivas recursais não corroboram o alegado descumprimento do contrato de consórcio,

na medida em que não há indicação de forma pontual de qual cláusula restou inadimplida,

posto que

a defesa é genérica ao apenas apontar o descumprimento contratual, sem precisar qual o ato especifico se encontra pendente.

Ademais, o contexto fático-probatório revela que a autora foi contemplada no consórcio, após a oferta de lance, e a partir de então deu inicio ao processo administrativo para utilização da carta de crédito, seguindo as orientações repassadas pelas requeridas, mediante a escolha do veículo a ser adquirido, apresentação da documentação respectiva, o qual foi submetido à vistoria prévia perante prestador indicado pela própria empresa de consórcio, sendo que a avalição do bem foi considerado “ aceitável” (Id n. 85650479).

Em seguida, a consorciada entabulou contrato de compra e venda do veiculo junto à empresa vendedora, no qual ficou pactuado a quitação

por meio de nota promissória mediante pagamento do consócio.

Restou também evidenciado por inúmeros registros de chamadas realizadas pela consorciada (Id n.85650483),

o desencontro de informações quanto às alegadas pendências existentes em relação ao contrato de consórcio, sem qualquer fundamento e resposta,

que corroboram as tentativas da consorciada em solucionar os impasses criados pelas requeridas para liberação da carta de crédito, já que não existia inadimplência da consorciada, ora apelada, que se manteve adimplente durante toda a relação contratual,

e as atualizações cadastrais reclamadas

foram solucionadas prontamente.

Nesse passo, considerando que as referidas exigências realizadas pelas requeridas não se encontravam expressas no contrato celebrado entre as partes, tenho que a parte autora não se encontrava obrigada a cumpri-las.

Logo, do arrazoado, como bem pontuou o togado
a quo
na r. sentença “
Desta forma, com a falta de impugnação especificada, tenho por verdadeiros os fatos narrados na petição inicial, no sentido de que as Requeridas estão obstando, de maneira injustificada, a liberação da carta de crédito do consórcio”

Id 85650494
.

Configurada está, pois, a falha na prestação do serviço, em razão da negativa na liberação da carta de crédito relativo a consócio contemplado adquirido pela autora, que só não bastasse, vendeu o veiculo usado e entabulou contrato de compra e venda do veiculo novo, mediante autorização da própria empresa de consórcio, que posteriormente foi obrigada a devolver à concessionária, porque o vendedor não recebeu o valor do consórcio, emergindo o dever de indenizar por dano moral, por se tratar de responsabilidade objetiva e solidária, não havendo reparo a ser feito quanto ao valor da indenização que fora fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO – LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO SORTEADA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – RECUSA INJUSTIFICADA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – FRUSTRAÇÃO DA EXPECTATIVA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO
– VALOR ARBITRADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Deixando a administradora de consórcios de provar a legitimidade da recusa em liberar a carta de crédito, deve ser reconhecida a ocorrência do ato ilícito, consubstanciado no descumprimento de cláusula contratual que previa a possibilidade de aquisição de veículo com a carta contemplada.

A recusa imotivada na entrega da carta de crédito de bem consorciado, após a contemplação, autoriza o reconhecimento do dano moral indenizável, diante da ofensa psicológica decorrente da frustração das expectativas do consumidor.

Para a fixação do quantum indenizatório, levam-se em conta determinados critérios baseados nas condições econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano, atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.
(RAC n.

0009188-26.2014.8.11.0040, 3a

Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.02.21 - negritei
)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – MÉRITO - CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE BEM MÓVEL – CONSÓRCIO – QUITAÇÃO NO PRAZO INICIALMENTE PREVISTO – PRORROGAÇÃO DO GRUPO – DELIBERAÇÃO EM ASSEMBLEIA NÃO COMUNICADA AO CONSUMIDOR – INFRINGÊNCIA AO DEVER DE INFORMAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – DEDUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E DOS SEGUROS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Havendo relação negocial entre a administradora de grupos de consórcio e a concessionária onde foi firmado o contrato de adesão, ambas respondem solidariamente perante o consumidor.

2. Se a Administradora não comprova que avisou o consumidor com antecedência sobre a convocação da Assembleia Extraordinária, não pode exigir dele o conhecimento e cumprimento dos termos nela definidos.

3. A
frustração das legítimas expectativas do consorciado que, mesmo efetuando a quitação integral, não obteve a carta de crédito ao final do prazo previsto inicialmente, caracteriza dano moral
.
(RAC n. 1008425-92.2020.8.11.0041. Rel. Desa.

SERLY MARCONDES ALVES, 4a Câmara de Direito Privado, j.

01/09/2021- negritei)

Quanto à condenação em litigância de má-fé, o magistrado singular reconheceu o abuso no processo pelo fato das requeridas, ora apelantes, ter sustentado a ausência de pretensão resistida, pelo fato de a autora não ter feito pedido administrativo, valendo-se de argumento protelatório e tumultuário, vez que ficou comprovada a

instauração do procedimento.

À sabença, de
acordo com que se extrai do art. 5o do CPC vigente
[1]
, os sujeitos que integram a relação processual ou que atuam diretamente no processo, devem comportar-se de acordo com a boa-fé, e, umas das formas de concretização do princípio da boa-fé processual, insculpido no sobredito dispositivo legal, é a proibição de abuso de direitos processuais, como, por exemplo, é a utilização do processo para fins ilegítimos, assim também proceder a parte de

modo temerário, que são

hipóteses expressas de litigância de má-fé, conforme prevê o art. 80, incisos III e V, do CPC/15, porque fere o dever de cooperação para a rápida solução do litigio, previsto no art. 6o do mesmo Código.

No caso em pauta, ainda que a parte tenha se valido de argumentos inverossímeis para contrapor os fatos narrados na demanda, não se verifica que tenha agido
com deslealdade processual, objetivando fins processuais

ilegítimos, a tipificar a conduta como de má-fé, até porque não comprovado dano à parte
ex adversa.

Assim é que a condenação da parte à
sanção por litigância de má-fé deve amoldar-se a alguma das hipóteses constantes do citado art. 80 do CPC/15, atuando, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO DESPROVIDO – MANTENÇA DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FALTA DE PRONUNCIAMENTO SOBRE O PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – OMISSÃO VERIFICADA – EMBARGOS CONHECIDOS PARA SANAR PONTO OMISSO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração devem ser conhecidos quando comprovado que não houve apreciação de um dos pedidos formulado pela parte interessada.

2.
Não se confunde formulação de pretensão manifestamente improcedente ou inadmissível com conduta típica de litigância de má-fé, até porque esta exige demonstração inequívoca de alteração da verdade dos fatos, para fins locupletamento ilícito e em prejuízo do seu semelhante, se não constatada efetiva litigância de má-fé pela parte, merece rejeição a condenação a esse título
.”
(RED n. 1014329-56.2019.8.11.0000, 1a Câmara de Direito Privado. Rel.

Des. João Ferreira Filho, j. 28.01.20 - negritei)

Logo, nesse ponto, a sentença merece parcial reparo, para afastar a penalidade processual.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

[1]

Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021